Tribunal: TJDFT
Processo: 0723804-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS. FASE INQUISITORIAL. JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado.
2. O decote das qualificadoras descritas na denúncia apenas se mostra possível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.